Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO N.o 4.549/2017 DO BACEN. OPÇÕES DE PARCELAMENTO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM NÚMERO MENOR DE PARCELAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, a parte não questiona a legalidade do parcelamento automático, mas sim alega que, por telefone, optou pelo parcelamento mais exíguo, de forma que já quitou o débito.
2. A Resolução n.o 4.549/2017 do BACEN prevê que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Após decorrido o prazo, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado — parcelamento automático.
3. Considerando que o banco permite ao devedor escolher outras opções de parcelamento automático que não as descritas na fatura; que o devedor, para não se onerar demasiadamente, deve escolher a parcela compatível com a sua capacidade financeira; que, no caso, a devedora alega que, por telefone, optou pelo parcelamento mais exíguo, e não em 20 parcelas, e dessa forma foi comprovadamente pago; e que o valor total pago pela recorrida é suficiente para cobrir o valor da dívida e seus supostos encargos; não se pode exigir da recorrente que seja obrigada a honrar com o parcelamento registrado na fatura de seu cartão de crédito, que embora conceda maior prazo para a quitação de débito, mais do que dobra o valor da dívida inicial.
4. Dano moral. Não há evidências de que a conduta dos recorridos tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente; ademais, toda a celeuma se deu a partir da conduta da própria recorrente que não pagou o valor total de suas faturas, de forma que teve que se submeter ao parcelamento automático.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente ao parcelamento automático fixado pelos recorridos em 20 (vinte) prestações. Sem custas e sem honorários recursais diante da ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).